Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. PARTILHA DO IMÓVEL. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na ação de separação judicial do de cujus e da agravante, as partes firmaram acordo para a separação consensual e, entre outras avenças, a partilha do imóvel arrolado na ação originária.
2. A matéria relativa à meação da agravante sobre o imóvel objeto da partilha não poderia ser examinada nos autos do inventário em razão da coisa julgada, bem assim porque sequer consta qualquer impugnação dos herdeiros quanto ao direito da agravante sobre a metade do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.